Tribunal: TJPA
Processo: 0008935-73.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008935-73.2013.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU D'ARCO

APELADO: ANTONIA BEZERRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191 E TEMA 916/STF. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ARE 709.212/DF. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade de contratação temporária de professora, no período de março de 1999 a dezembro de 2009, e condenou o Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, afastando a multa de 40%.

2.

O ente municipal sustenta a validade da contratação com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, a inaplicabilidade do FGTS a vínculo jurídico-administrativo, a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do ARE 709.212/DF, e a necessidade de redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária prolongada por mais de dez anos configura nulidade por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal; (ii) saber se é devido o FGTS em caso de contratação temporária declarada nula; (iii) saber se há prescrição quinquenal ou necessidade de redução dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária é medida excepcional, condicionada à necessidade temporária de excepcional interesse público, não se admitindo renovações sucessivas que descaracterizem a transitoriedade, sob pena de nulidade.
5. A permanência da autora por mais de dez anos na função evidencia desvirtuamento do art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo.
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191) e no RE 765.320 (Tema 916), firmou entendimento de que, reconhecida a nulidade da contratação, são devidos os salários e os depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, inclusive em contratações temporárias.
7. A alegação de inaplicabilidade do FGTS a vínculos jurídico-administrativos não subsiste diante da jurisprudência vinculante da Suprema Corte.
8. Quanto à prescrição, a decisão observou a modulação estabelecida no ARE 709.212/DF, inexistindo demonstração de equívoco na delimitação do período exigível.
9. Os honorários advocatícios foram fixados em consonância com o art. 85 do CPC, inexistindo desproporcionalidade apta a justificar sua redução.
10. O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A contratação temporária que se prolonga por período incompatível com a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF é nula. 2. Declarada a nulidade do vínculo com a Administração Pública, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, conforme Temas 191 e 916 do STF. 3. Observada a modulação fixada no ARE 709.212/DF, não há falar em prescrição diversa nem em redução de honorários quando fixados nos parâmetros do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ARE 709.212/DF; STF, ADI 3127.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAU DARCO
,

com fulcro no art. 1.021 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 28046658, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível nº 0008935-73.2013.8.14.0045, interposto pelo Ente Municipal, contra sentença proferida, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Antônia Bezerra da Silva em face do Município de Pau D’Arco.

Inicialmente, a peça inicial narra que a autora
Antônia Bezerra da Silva
, exerceu a função de professora, de forma temporária, no período de março de 1999 a dezembro de 2009, sendo dispensada sem justa causa, sem que houvesse a devida quitação dos valores relativos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Sustentou a nulidade do contrato em razão da ausência de prévio concurso público e requereu o pagamento da quantia de R$ 7.331,43 (sete mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos) a título de FGTS, além do valor de R$ 2.932,57 (dois mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) a título de multa de 40% sobre o FGTS.

Juntou documentos aos autos.

Em
sentença
, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“À vista do exposto, verifico que a resistência em proferir decisões em conformidade com jurisprudência dos tribunais superiores é circunstância que macula os princípios da celeridade e da economia processual, para repetidas subidas de recursos àquela Corte Superior e retorno com determinação de reforma para não contrariar o posicionamento definido naquela instância.

A força normativa do princípio constitucional da isonomia impõe ao Judiciário o dever de dar tratamento jurisdicional igual para situações iguais, logo, em casos como o presente em que já há jurisprudência pacificada da Corte Suprema, admitir interpretação contrária significa ir na contramão do movimento evolutivo do direito brasileiro, que caminha no sentido de realçar cada vez mais a força vinculante dos precedentes dos Tribunais Superiores.

No caso em tela, a autora ingressou com a ação em 9 de junho de 2010 e, conforme o entendimento do STF (prescrição trintenária), não vislumbro a ocorrência da prescrição, ou seja, houve a ausência de depósito no FGTS em período anterior ao julgamento do ARE 709212/DF (01 de março de 1999 a 31 de dezembro de 2009).

Desta feita, diante da nulidade do contrato temporário estabelecido entre as partes e da não ocorrência da prescrição, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a autora tem direito ao pagamento das verbas relativas ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço.

Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para, declarando nulo o contrato firmado entre as partes, CONDENAR o MUNICÍPIO DE PAU D’ARCO ao pagamento das verbas relativas ao FGTS, SEM a multa de 40%, referente ao período de 01 de março de 1999 a 31 de dezembro de 2009, de acordo com os meses efetivamente trabalhados - certidão de fl. 09. A quantia deverá ser apurada em liquidação de sentença, observando os valores dos vencimentos à época do devido desembolso, o que contempla a impugnação imprimida na defesa, pois o cálculo não pode surgir de mera conjectura. São devidos juros de mora, bem como correção monetária desde a data em que deveria ter sido realizado o pagamento, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (Art. 1º-F da Lei 9.494/97).

Sendo a condenação inferior a 100 salários mínimos, desnecessário o reexame necessário (art. 496, § 3º, III, do CPC).

Sem custas, nos termos do artigo 40, inciso I, da Lei estadual 8.328/15. Honorários advocatícios pelo réu, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC).”

Inconformado com a sentença, o
Município de Pau D’Arco
interpôs recurso de
Apelação
, alegando, inicialmente, preliminarmente, a ausência de responsabilidade do ente público ao argumento de que não houve contratação irregular, mas tão somente atendimento à necessidade temporária e excepcional de interesse público, afastando, portanto, qualquer ilicitude na contratação da autora.

No mérito, defendeu a inaplicabilidade do FGTS aos contratos administrativos temporários, sustentando que tal verba é devida exclusivamente aos contratos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Argumentou, ainda, que eventual reconhecimento do direito ao FGTS não pode se estender à multa de 40%, por se tratar de penalidade aplicável apenas às hipóteses de dispensa sem justa causa do regime celetista.

O município requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, inclusive quanto aos honorários advocatícios, pleiteando, ainda, a aplicação da prescrição quinquenal ao caso.

Foram apresentadas
contrarrazões
pela parte autora, sustentando a manutenção integral da sentença recorrida, reiterando a tese da nulidade da contratação em virtude da ausência de concurso público e defendendo a aplicação da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, que assegura o direito ao recebimento do FGTS nas hipóteses de contratos nulos com a Administração Pública, não havendo que se falar em exclusão da verba, tampouco em incidência da prescrição quinquenal, uma vez que a demanda foi ajuizada em período compatível com o prazo trintenário reconhecido pela Suprema Corte.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de apresentar parecer.

Em
Decisão Monocrática
proferida, a Desembargadora Relatora conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença recorrida.

Face a decisão, o
Ente Municipal
interpôs o presente
Agravo Interno
, para sustentar que a decisão monocrática merece reforma porque teria aplicado equivocadamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao manter a condenação ao pagamento de FGTS. Alega que a autora foi contratada por meio de vínculo jurídico-administrativo temporário, regido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, inexistindo vínculo celetista que justifique a incidência da verba fundiária. Defende que a contratação teria sido legítima e decorrente de necessidade temporária do serviço público, razão pela qual não haveria nulidade apta a ensejar o pagamento de FGTS.

Sustenta também a incidência da prescrição quinquenal, afirmando que a decisão agravada teria afastado indevidamente tal limitação, devendo ser observada a tese firmada no ARE 709.212/DF quanto à redução do prazo prescricional.

Por fim, requer a redução dos honorários advocatícios, alegando desproporcionalidade diante da natureza e da simplicidade da causa.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

A agravante insurge-se contra a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a nulidade da contratação temporária da autora e condenou o ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos ao período trabalhado.

Conforme consignado na decisão monocrática, no que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O conjunto probatório demonstra que o Agravado permaneceu na condição de servidor temporário por mais por 10 anos, no período de março de 1999 a dezembro de 2009, conforme demonstram os contracheques e demais documentos juntados com a petição inicial, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal
tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas.
Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação do Apelado se estendeu ao longo dos anos sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser reconhecida a sua nulidade.

Quanto ao direito à percepção do FGTS o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da
repercussão geral
, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo, in verbis:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. "
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, "
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art.
37
,
§ 2º
, da
Constituição Federal
, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados". 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas.
3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
". (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se ainda, que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido." (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária do Agravado, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

Ademais, verifica-se que a decisão monocrática analisou adequadamente as peculiaridades do caso concreto e aplicou corretamente os precedentes vinculantes pertinentes, não havendo demonstração de erro de julgamento ou necessidade de reapreciação pelo colegiado. O agravante limita-se a reiterar teses já enfrentadas, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados.

Quanto à alegação de prescrição quinquenal, igualmente não há razão ao recorrente, pois a modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 709.212/DF foi corretamente observada, inexistindo demonstração de equívoco na delimitação do período exigível.

No tocante aos honorários advocatícios, a fixação realizada mostra-se compatível com os parâmetros legais do art. 85 do CPC, inexistindo desproporcionalidade ou excepcionalidade que justifique a alteração pretendida.

Dessa forma, ausentes fundamentos capazes de modificar a decisão agravada, impõe-se a manutenção integral do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, E NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a Decisão Monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2026